Tribunal: TJES
Processo: 5003264-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003264-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: GILBERTO FIRME PINTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO INCOMPLETA. JUNTADA POSTERIOR DO SEGUNDO COMPROVANTE. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - No caso vertente, embora intimada para o cumprimento da regra insculpida no art. 1.007, §4º, do CPC, a recorrente limitou-se a juntar a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, porém de forma simples, deixando de efetuar o preparo dobrado, circunstância que repercute na deserção do recurso.

2 - A juntada extemporânea do comprovante de preparo na forma dobrada, isto é, apenas em sede de agravo interno, revela-se evidente descumprimento do comando do §4º, do art. 1.007, do CPC, sendo inservível para afastar a deserção aplicada, mesmo que recolhido no prazo concedido. Precedentes do STJ.

3
- Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5003264-04.2024.8.08.0035

Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Agravado: Gilberto Firme Pinto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 7922663, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento, diante da manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção verificada, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em seu recurso, a agravante se volta contra a decisão, a pretexto de que recolheu o preparo na forma dobrada, mas que “
houve um equívoco da parte e fora juntado apenas guia referente a metade do determinado, mesmo sendo ambas pagas
”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 07 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital-, por meio da qual indeferiu a liminar postulada em ação de busca e apreensão.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 1.019, caput c/c art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual, “incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ocorre que, ao interpor o recurso, a recorrente colacionou comprovante de recolhimento de preparo imprestável, já que refere-se a processo distinto, sem qualquer relação com este recurso e seu processo referência, desatendendo, portanto, ao disposto no art. 1.007, caput do CPC.

Embora devidamente intimada para o cumprimento da regra insculpida no art. 1.007, §4º, do CPC, a recorrente limitou-se a juntar a guia de recolhimento (id 7841626) e o comprovante de pagamento (id 7841627), porém de forma simples, deixando de efetuar o preparo dobrado, circunstância que repercute na deserção do recurso.

Evidente, então, a inadmissibilidade do agravo diante da deserção identificada, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço
do recurso. [...]”

Em que pese o inconformismo da agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, a juntada extemporânea do comprovante de preparo na forma dobrada, isto é, apenas em sede de agravo interno, revela-se evidente descumprimento do comando do §4º, do art. 1.007, do CPC, sendo inservível para afastar a deserção aplicada, mesmo que recolhido no prazo concedido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO.

1. Ação de execução por quantia certa.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o apelante será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC
.

3.
O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.448.750/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.06.2024 a 14.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.